Tribunal: TJSP
Processo: 2175536-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Condenação a título de honorários sucumbenciais imposta no processo de conhecimento – Levantamento do valor mantido em depósito judicial – Possibilidade – Caução inexigível em razão da natureza alimentar do crédito, tal qual prevista na Súmula Vinculante 47 do STF – Incidência dos arts. 85, §14 e 521, I do CPC/2015 - Pendência de agravos de instrumento

Ementa:
Cumprimento provisório de sentença – Condenação a título de honorários sucumbenciais imposta no processo de conhecimento – Levantamento do valor mantido em depósito judicial – Possibilidade – Caução inexigível em razão da natureza alimentar do crédito, tal qual prevista na Súmula Vinculante 47 do STF – Incidência dos arts. 85, §14 e 521, I do CPC/2015 - Pendência de agravos de instrumento contra decisão denegatória da subida de recursos especiais – Ausência de efeito suspensivo – Inexistência de óbice ao prosseguimento do cumprimento provisório da sentença e ao levantamento deferido – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2175536-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é agravado UNIMED DO ESTADO DE SÃO
PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175536-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2175536-93.2020.8.26.0000
Agravante:
Unimed
Paulistana
Sociedade
Cooperativa de Trabalho Médico (em liquidação
extrajudicial)
Agravada:
Unimed do Estado de São Paulo

Federação Estadual das Cooperativas Médicas
No na origem: 0020370-93.2020.8.26.0100
Voto no 16.539 JV
EMENTA
Cumprimento provisório de sentença Condenação a título de
honorários
sucumbenciais
imposta
no
processo
de
conhecimento Levantamento do valor mantido em depósito
judicial
Possibilidade
Caução inexigível em razão da
natureza alimentar do crédito, tal qual prevista na Súmula
Vinculante 47 do STF Incidência dos arts. 85, §14 e 521, I do
CPC/2015 - Pendência de agravos de instrumento contra
decisão denegatória da subida de recursos especiais Ausência
de efeito suspensivo Inexistência de óbice ao prosseguimento
do cumprimento provisório da sentença e ao levantamento
deferido Decisão reformada Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito
da 2a Vara Empresarial e de Conflitos de
Arbitragem do Foro Central (Comarca da Capital),
que, no âmbito de cumprimento provisório de
sentença, indeferiu o pedido de levantamento de
valores até o trânsito em julgado (fls. 277 dos
autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175536-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A recorrente, em síntese, sustenta que,
em sede de cumprimento provisório de sentença,
tendo
sido
interposto
recurso
desprovido
de
efeito suspensivo, o levantamento de depósito em
dinheiro depende de caução suficiente e idônea, a
ser arbitrada, mas o artigo 521, inciso I do CPC
de 2015, dispensa a exigência de caução quando o
crédito for de natureza alimentar. Afirmam que os
honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, estando equiparados aos
créditos trabalhistas. Aduz que o levantamento do
depósito efetuado pela recorrida a título da
condenação
em
honorários
sucumbenciais
é
possível, na medida em que constitui crédito
alimentar,
não
se
justificando
a
decisão
recorrida que determinou o aguardo do trânsito em
julgado. Assevera que foram interpostos recursos
especiais
pelas
partes,
mas,
inadmitida
sua
subida, atualmente estão pendentes de julgamentos
os
agravos
interpostos
contra
as
decisões
denegatórias, o que não constitui empecilho ao
pretendido
levantamento,
sendo
possível
a
dispensa de caução. Requer a reforma da decisão
recorrida (fls. 01/12).
O agravo foi processado apenas no efeito
devolutivo (fls. 300/302).
Em contraminuta, a agravada aduz, em
síntese,
que
o
levantamento
pretendido
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175536-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante não dispensa o oferecimento de caução
idônea. Alega que há diferença entre prestação
alimentícia e verba de natureza alimentar, “restringindo-se a primeira aos alimentos
decorrentes do vínculo familiar, como pensão
alimentícia,
não
abarcando
toda
e
qualquer
prestação que tenha natureza alimentar, como os
honorários”. Requer seja negado provimento ao
recurso (fls. 306/312).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Esta
Câmara
Reservada,
em
julgamento
realizado em 10 de abril de 2019, reformou a
sentença então atacada, para o fim de julgar
parcialmente
procedente
a
ação
anulatória,
afastada a compensação antes determinada, mantido
o reconhecimento dos créditos e débitos mantidos
pelas partes entre si, tal qual já quantificados.
Quanto aos honorários advocatícios, reconhecida a
sucumbência
recíproca
e
impossibilitada
a
compensação (§14 do artigo 85 do CPC de 2015),
foram fixados, englobadamente, no importe de 10%
(dez por cento) do valor da causa, atendidos os
ditames do artigo 85, §2o, incisos I a IV do CPC
de 2015, arcando cada parte com a metade (fls.
110/129).
Rejeitados embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175536-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pela apelante e apelada (fls. 140/144 e 145/152),
ambas as partes interpuseram recurso especial
(fls.
153/165
e
166/181),
os
quais
foram
inadmitidos (fls. 182/183 e 184/185), pendendo de
julgamento agravos interpostos contas as decisões
denegatórias (fls. 186/195 e 196/213).
Iniciado
o
cumprimento
provisório
da
sentença, a exequente (agravante) requereu a
intimação da executada (agravada), na pessoa de
seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias,
procedesse
ao
pagamento
voluntário
do
montante de R$ 126.531,39 (cento e vinte e seis
mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e
nove centavos), que se refere a honorários
advocatícios sucumbenciais.
Foi efetuado o depósito voluntário pela
executada (recorrida) no prazo previsto no artigo
523 do CPC de 2015 (fls. 281/282), tendo sido,
então, proferida a decisão recorrida no sentido
de que seja aguardado o trânsito em julgado para
fins de levantamento de valores.
A
agravante,
irresignada,
pretende
a
reforma e o recurso merece prosperar.
De início, registre-se que os recursos
pendentes de julgamento pelo Egrégio Superior
Tribunal
de
Justiça
não
dispõem
de
efeito
suspensivo e um cumprimento provisório está em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175536-93.2020.8.26.0000 -Voto no
6
curso, surgindo, aqui, uma questão incidental e
relativa ao levantamento de depósito judicial,
este correspondente à condenação imposta a título
de honorários advocatícios sucumbenciais.
É preciso realçar, num primeiro plano,
que o caso concreto se ajusta à exceção legal, de
maneira que a prestação de caução é, de maneira
expressa, dispensada por força do disposto nos
artigos 85, §14 e 521, inciso I do CPC de 2015,
perseguida a satisfação de um crédito de natureza
alimentar,
conforme
o
estatuído
na
Súmula
Vinculante 47 do E. Supremo Tribunal Federal e o
reconhecido em numerosos julgados por esta Câmara
Reservada (pe, AI 2114843-46.2020.8.26.0000, de
minha
relatoria,
j.
30.07.2020;
AI
2271884-13.2019.8.26.0000, rel. Des. Azuma Nishi,
j. 03.04.2020; AI 2072579-48.2019.8.26.0000, rel.
Des. Alexandre Lazzarini, j. 02/08/2019).
Ao
contrário
do
alegado,
a
verba
honorária sucumbencial, além de ser de natureza
alimentar, é autônoma, como o explicitado pelos
artigos
23
da
Lei
8.906/1994
(Estatuto
da
Advocacia) e 85, §14 do CPC de 2015, de forma que
a ausência do trânsito em julgado não impede o
prosseguimento da execução provisória, inclusive
com o levantamento de valores, porquanto os
agravos ajuizados por ambas as partes contra as
decisões denegatórias da subida dos recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175536-93.2020.8.26.0000 -Voto no
7
especiais não são dotados de efeito suspensivo.
Com efeito, o recurso especial, frente a
sua natureza excepcional, não dispõe, conforme o
artigo 995 do CPC de 2015, de efeito suspensivo e
o mesmo ocorre quanto a um agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
denegatória
da
subida, em virtude do que o comando judicial
inserido no acórdão proferido por esta Câmara
Reservada está produzindo todos seus efeitos.
Persiste a plena eficácia do veredicto pronunciado e é preciso torná-lo efetivo, mediante a aplicação das regras processuais especificamente vinculadas ao crédito
correspondente a honorários sucumbenciais.
Ademais, num segundo plano, a verba
honorária foi fixada no acórdão proferido em sede
de apelação, fazendo parte, portanto, do julgado
que se encontra em execução, observado, ainda,
repita-se, seu caráter alimentar, razão pela qual
não deve ser obstado o levantamento pretendido.
Persiste plena correspondência entre o
título executivo do qual está sendo extraída
eficácia e o pleito em relevo, que se reveste de
caráter
diferenciado
segundo
a
legislação
vigente, estatuídas regras tendentes à satisfação
rápida de créditos dotados de natureza alimentar.
Esta correspondência implica, naturalmente, no
cabimento do levantamento proposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175536-93.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assinala-se,
por
fim,
que
a
parte
recorrida faz referência a um julgado recente do
E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.815.055);
porém, o texto do acórdão respectivo não está,
nem mesmo, disponível no sítio oficial mantido
por aquela Corte na Internet. Não há exatidão na
referência feita e é proclamado o puro e simples
conteúdo de uma reportagem, o que não pode, de
maneira alguma, ser considerado, não abalando, em
nada, as conclusões acima expostas.
Tudo somado, a decisão recorrida merece
ser reformada, para que seja autorizado o levantamento de valores postulado pela recorrente.
Dá-se, por isso, provimento ao presente
agravo.
Fortes Barbosa
Relator